Tribunal: STF
Processo: HC 236850
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 819.167/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 27/11/2022, por volta das 00h30min, no Motel “Sedução”, situado na Rodovia MG 449, km 11, em Arceburgo/MG, as acusadas, previamente ajustadas e com unidade de propósitos, transportavam 242 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 150 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comercialização, sendo que a viagem se iniciou em Ribeirão Preto/SP com destino à Juiz de Fora/MG. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    O pretendido trancamento do processo por ilicitude das provas obtidas pelo ingresso em domicílio e pela busca veicular, nos moldes em que delineados na inicial, confunde-se com o próprio mérito do writ, em evidente caráter satisfativo, de modo que a caracterização do aventado constrangimento ilegal deve ser analisado mais detalhadamente na oportunidade do seu julgamento definitivo. 



    À vista do exposto, indefiro a liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, como uma investigação policial e ancorado em um mandado judicial, a busca veicular e a apreensão da droga é de toda ilegal, devendo ocorrer o trancamento da ação penal, diante da produção ilegal de provas; e (b) sendo o réu primário e de bons antecedentes e à ausência de fundamento suficiente o bastante para justificar o afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deve a ordem ser concedida, a fim de aplicar-se o referido benefício. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente